Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O falecimento do autor no curso da demanda não induz à perda superveniente do interesse processual, haja vista que há a necessidade de confirmação ou revogação da tutela antecipada, sendo indispensável a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, a fim de justificar a responsabilidade das partes quanto ao custeio de eventuais despesas com a internação em leito de UTI
2. In casu, houve a estabilização dos efeitos da tutela de urgência concedida, ante a ausência de insurgência recursal por parte do réu contra a decisão antecipatória, nos termos do art. 304, caput, do CPC, de modo que não há que se falar em imperativa revogação da antecipação de tutela ante o falecimento do autor no curso da demanda.
3. Os limites da fixação dos honorários pelo Magistrado são tratados pelo art. 85, § 2o, do CPC, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Ademais, o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico.
4. Não merece reparos a r. sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos no percentual mínimo de 10% (dez porcento) do valor da causa.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.